Tribunal: TJMT
Processo: 1016299-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1016299-23.2021.8.11.0000
Parte agravante: LUIZ ALBERTO GOMES
Parte Agravada: JULIO NASCIMENTO DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
_______________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1008607-47.2021.8.11.0040, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico registrado pelo Juízo Fazendário Monocrático, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal deve ser deferido.
Com efeito, a documentação constante dessas demandas judiciais revela que a parte agravante é qualificada como entregador, assistido pela Defensoria Pública estadual e beneficiário da Justiça Gratuita, dados fático-processuais que indiciam a carência de renda mensal.
É dentro desse contexto jurídico-processual que, a meu sentir, entendo extremamente oneroso à parte agravante impor a obrigação de oferta caução integral do débito discutido judicialmente, para fins de sua suspensão temporária.
Portanto, no caso em testilha, entendo presente a relevância do direito invocado pela parte agravante, qual seja, a excessiva onerosidade de prestação de caução quanto ao crédito tributário debatido perante o Juízo Especial Fazendário, havendo de excepcionalmente, ser dispensada tal garantia legal.
Assim é da jurisprudência hodierna:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. DISPENSA DA CAUÇÃO. ART. 59, § 1o, DA LEI 8.245/91. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A exigência de caução visa assegurar que o locatário não seja despejado de forma injusta ou, caso seja, possa ser compensado por tamanho transtorno. Ou seja, o legislador pretendeu proteger aquele locatário que após ser surpreendido com a liminar de desocupação, prova que foi despejado indevidamente, amenizando desta forma os transtornos que lhe foram causados, mediante ressarcimento - Ao olhar sob a ótica do locador é possível verificar que tal exigência só vem a onerá-lo ainda mais. Exigir uma caução equivalente a três meses de aluguel daquele que já não vem recebendo os valores que lhe eram devidos – e talvez necessários até mesmo para sua subsistência - pode implicar em uma exigência impossível de ser atendida - Em caso de comprovação de que o locador que não possui recursos financeiros para realizar a caução, na forma do art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, esta pode ser dispensada - Decisão mantida - Recurso conhecido e não provido.
(TJ-AM - AI: 40068181420208040000 AM 4006818-14.2020.8.04.0000, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2021)
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, defiro o efeito ativo recursal, para o fim de dispensar a parte agravante da prestação da caução estabelecida pelo Juízo Especial Fazendário monocrático, quanto à execução da r. Decisão Liminar proferida nos autos principais n.o 1008607-47.2021.8.11.0040, até ulterior deliberação.
Cumpridas todas as providências contidas nos incisos I, II e III, ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, inclua-se na pauta de julgamento desta Turma Recursal.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator